Tribunal: CARF
Processo: 11516.001969/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001969/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.603 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ALICE THUMMEL KUERTEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-21.532,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) DRJ/FNS (e-fls. 90/93) que manteve integralmente a notificação de
lançamento no 2004/609450176544023 (e-fls. 11/14), referente ao exercício de 2004.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001969/2007-99
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001969/2007-99

(...)
Alega que a falta de indicação do prestador do serviço não é motivo para a
desconsideração das despesas realizadas, vez que dos próprios recibos se verifica a
correta e indubitável identificação dos profissionais que prestaram os serviços. Além
disso, explica que diante da doença grave de seu filho: paralisia cerebral, fica claro
que ele necessita dos cuidados médicos neles indicados. Visando sanar as
irregularidades com relação aos recibos apresentados, relaciona os endereços dos
prestadores dos serviços. Ao fim, requer que todas as intimações sejam remetidas ao
seu procurador, no endereço indicado.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Conforme complementação da descrição dos fatos, foram glosados RS 6.804,00
referentes a 22 comprovantes de despesas médicas apresentadas por não conterem o
endereço do prestador de serviços (pré-requisito para ser considerado documento
fiscal hábil), o que a interessada intenciona suprir relacionando na peça impugnatória
o endereço dos profissionais emitentes dos recibos em tela.
O fato é que não basta apenas a informação da contribuinte objetivando suprir
os “defeitos” apontados nos referidos documentos, cabia a impugnante ter trazido
segunda via dos recibos emitidos pelos respectivos profissionais, ou declaração destes
informando o endereço da prestação de serviços. O que não foi realizado.
Até porque, o endereço é relevante para que se possa verificar, caso necessário,
se o profissional realmente presta serviços no endereço informado - no caso de
necessidade de realização de diligências -, e se há coerência entre o local da prestação
de serviços e o endereço do contribuinte. Sob outro prisma, há que repensar se é
critério válido de justiça colocar o contribuinte omisso no mesmo patamar daquele que
apresenta os documentos de acordo com as formalidades legais exigidas.
Porém, a despeito disso, o principal é que a informação do endereço do
profissional no documento comprobatório é exigência legal e a atividade de
fiscalização é vinculada, devendo seguir estritamente os ditames legais.
Sendo assim e considerando que a interessada não trouxe aos autos quaisquer
documentos que suprissem o defeito apontado no Auto de Infração, entendo que
devem ser mantidas, por falta de indicação do endereço nos comprovantes
apresentados no decorrer da ação fiscal, as glosas procedidas pela autoridade
lançadora.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 97/105), a recorrente se insurge contra
o resultado do acórdão de piso e apresenta declarações dos profissionais envolvidos na lide (e-
fls. 107/112).
É o relatório.

Voto
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001969/2007-99

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a glosa de despesas
médicas no valor global total de R$ 6.804,00
Mérito
Numa apertada síntese, a recorrente afirma que desconhecia a necessidade
legal da indicação do endereço dos profissionais nos recibos médicos e apresentou, em
sua impugnação, uma lista com o endereço completo de todos os profissionais. Assevera
que esta matéria ainda não está pacificada no âmbito da RFB, visto o voto vencido no
acórdão guerreado. Discorre sobre a sua boa-fé, cita julgados favoráveis ao seu
entendimento pelo CARF e anexa declarações firmadas pelos profissionais médicos nas
quais eles atestam a prestação dos serviços e informam seus endereços (e-fls. 107/112).
De início, convém reproduzir trechos da descrição dos fatos e enquadramento
legal, constante da respectiva notificação.
...Foram glosados R$ 6.804,00 referentes a 22(vinte e dois) comprovantes de
despesas médicas apresentados por não conterem o endereço do prestador do serviço
- pré-requisito para ser considerado documento fiscal hábil.
O ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade dos
recibos médicos conterem o endereço do prestador dos serviços, sendo a sua falta motivo
suficiente para que tais recibos sejam desconsiderados num eventual procedimento fiscal.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001969/2007-99

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
A Instrução Normativa SRF no 15/2001, trata deste assunto no seu artigo 46, in
verbis:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento. (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Como se pode ver a legislação vigente exige que os pagamentos sejam
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço,
CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do beneficiário do serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal possui a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa da
dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001969/2007-99

Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação da
despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou buscando as
informações necessárias nos sistemas informatizados da própria Administração,
evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos processos
envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência de
endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes, com a
finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento a
respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
A meu ver a Solução de Consulta em destaque não trouxe uma resposta hermética,
no sentido de glosar todo e qualquer recibo que apresente esta deficiência formal.
Além disso, este Conselho tem diversos julgados no sentido de acatarem recibos
em que a única falha seja a ausência do endereço do prestador de serviços, conforme ementas a
seguir:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001969/2007-99

A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Considerando que, neste caso concreto, o contribuinte trouxe aos autos
documentos para sanar esta ausência nos recibos e a inexistência de outros indícios a desaboná-
los.
Considerando que o Fisco, de posse do número dos CPF dos prestadores, poderia
suprir esta falha mediante consulta a sua base de dados;
Considerando o princípio da Razoabilidade e o disposto no artigo 29 do Decreto
70.235/72, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Decido pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas, no
valor de R$ 6.804,00.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital